Tribunal: TJDFT
Processo: 0735477-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735477-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI DELFINO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Marli Delfino Borges contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0706893-71.2022.8.07.0018, determinou a intimação do Distrito Federal para comprovar o depósito judicial no prazo de 10 dias (ID no 166118300, págs. 1-4). 2. A agravante sustenta, em síntese, que o índice de correção monetária utilizado estaria equivocado diante do que foi julgado pelo STF no RE no 870.947 e na ADI no 5348, que deveria ser o IPCA-E e não a remuneração prevista para a caderneta de poupança (Taxa Referencial). Contudo, somente teve ciência com a intimação para se manifestar quanto ao pagamento das RPVs. 3. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a remessa do processo originário à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. 4. Preparo (ID no 50555977 e ID no 50555976). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 8. No caso, contudo, a matéria precluiu, pois a decisão que resolveu qual o índice de correção monetária deveria ser utilizado foi proferida em 10/8/2022, há mais de 1 (um) ano, estando estabilizada (ID no 133307371, págs. 1-5). 9. A expedição das requisições de pagamento apenas ratifica o ato jurídico perfeito, que não é passível de modificação. Ademais, não prospera a alegação da agravante que somente teve ciência do índice de correção monetária aplicado com a sua intimação para se manifestar quanto aos pagamentos. 10. A decisão supracitada foi publicada e a agravante teve ciência inequívoca do seu inteiro conteúdo, assim como dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID no 145776479), tanto que a decisão de ID no 149496383, proferida em 10/2/2023 destacou a ausência de insurgência recursal e autorizou as expedições de pagamento. 11. Reitero que os atos processuais praticados configuram ato jurídico perfeito acobertado pelo manto da preclusão, já que foram praticados legitimamente e estão isentos de qualquer vício. Não se pode retroceder quanto a essa matéria, pois é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito. 12. Precedente: Acórdão no 1326792, 07517477820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 4/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Registre-se que esta 8a Turma entende que os cálculos anteriores, apresentados em planilha pela própria parte credora e homologados, não podem ser alterados, por força da preclusão. Precedente: Acórdão no 1281462, 07115767920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. 14. Sem prejuízo da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO